Tribunal: TJSP
Processo: 2166250-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interposição contra decisão que condicionou a sustação dos protestos ao depósito de caução em dinheiro. Admissibilidade, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça. Discricionariedade do Juízo na determinação da garantia. Caução necessária para evitar possíveis danos aos agravados. Decisão mantida. Recurso não provido.